Tribunal: TJDFT
Processo: 0005293-78.2016.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORRETOR DE IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. FATO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DOCUMENTAÇÃO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

1. A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia é de consumo.

2. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem; a proteção contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6o, III, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor)

3. O prejuízo emocional é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre o indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é o conceito da pessoa sobre si própria. Também pode ser decorrente de intenso sofrimento físico, v.g., grande dor ou abalo psicológico profundo que se perdure por muito tempo.

4. Conquanto a intercorrência, conquanto tenha afetado a regularidade da documentação do imóvel em questão, não teve reflexos na vida prática da adquirente, pois recebeu as chaves do imóvel na data acordada e utiliza o bem para sua moradia desde então.

5. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a reparação por dano moral.

6. Recurso conhecido e provido.